Tribunal: TJPA
Processo: 0808683-11.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808683-11.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a condenação imposta na origem, sem manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais, diante da manutenção integral da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios, após o desprovimento do recurso, configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido, em razão da sucumbência recursal.
6. A ausência de pronunciamento quanto ao acréscimo configura omissão, devendo o acórdão ser integrado para majorar a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários sucumbenciais após o desprovimento do recurso. 2. A manutenção integral da decisão recorrida impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com elevação da verba honorária em grau recursal.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO GOMES DA SILVA
em face do Acórdão (Id. 29485344) que negou provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, nos seguintes termos:

“
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE STF (RE 855178, TEMA 793). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Gomes da Silva, visando compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a custear tratamento médico ao autor diagnosticado com fratura de outras partes do fêmur (CID 10: s72.8), necessitando, inicialmente, de realização do procedimento de tratamento cirúrgico. Sentença de procedência confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município de Altamira detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua alegação de competência restrita à atenção básica em saúde;

(ii) saber se a solidariedade entre os entes federados no âmbito do SUS autoriza a condenação conjunta do Município para fornecimento do tratamento médico requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido da solidariedade entre os entes federados no dever de assegurar o direito fundamental à saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo (RE 855178, com repercussão geral, e Tema 793).

4. A tese recursal quanto à ilegitimidade passiva do Município de Altamira encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF, razão pela qual foi corretamente rejeitada em primeiro grau.

5. Demonstrada a necessidade urgente do tratamento e a inércia do Poder Público, é legítima a intervenção judicial para garantir o direito fundamental do paciente à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. Mantida a sentença de procedência, que assegurou o tratamento médico pleiteado, não havendo motivos para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

“É solidária a responsabilidade dos entes federados no dever de assegurar o direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de tratamento médico.”

“A jurisprudência do STF consolidou entendimento pela legitimidade passiva de qualquer dos entes federados, isoladamente ou em conjunto, em ações que buscam a efetivação de direitos assegurados pelo SUS.”

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id.
30155989.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento
,
pois, de fato, foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mas nada fora mencionado sobre majoração dos honorários de sucumbência.

Destarte, o acórdão deve ser integrado para majorar os honorários de 10% para 12% em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/2015.

Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO 12X36. ADICIONAL NOTURNO. DEVER DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos em Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno a servidor público em regime de plantão 12x36, com efeitos retroativos a agosto de 2013 e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime de plantão 12x36 permite afastar o pagamento de adicional noturno em razão de compensação natural por repouso prolongado; (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, mesmo sem acréscimo qualitativo na atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do STJ (
REsp 1.292.335/RO
) reconhece o direito ao adicional noturno independentemente do regime de plantão adotado, por se tratar de verba indenizatória destinada à compensação dos desgastes físicos e mentais da jornada noturna.
4. A alegada compensação por repouso prolongado não afasta o direito ao adicional, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalhador e legalidade administrativa.
5. Restou comprovado nos autos que o servidor não recebe o adicional noturno desde agosto de 2013, configurando omissão administrativa reiterada e ensejando a condenação.
6. A atuação da Defensoria Pública em grau recursal autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno do Estado conhecido e desprovido. Agravo interno da Defensoria Pública conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. O servidor público em regime de plantão 12x36 faz jus ao adicional noturno, independentemente da compensação por períodos de descanso. 2. A atuação em grau recursal autoriza a majoração de honorários nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, mesmo sem acréscimo qualitativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, arts.
6º
,
7º
,
IX
e
39
,
§ 3º
; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 134;
CPC
, art.
85
,
§ 11
.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 213; STJ,
REsp 1.292.335/RO
; STJ,
REsp 1.356.120
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0043680-10.2015.8.14.0013
– Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)”

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação cível da parte adversa, deixou de majorar os honorários advocatícios nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
. Sustentada omissão quanto à fixação do adicional de sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da manutenção da sentença favorável à parte recorrida, autoriza o acolhimento dos embargos com base no art.
1.022
,
II
, do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso for interposto e a decisão recorrida mantida.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação quanto à elevação dos honorários, ainda que requerida pela parte vencedora.

5. Reconhecimento da sucumbência recursal como fundamento para a majoração dos honorários, em respeito ao princípio da causalidade e valorização do trabalho do patrono da parte vencedora no âmbito recursal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08049350520228140005 30302956, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026